Tribunal: TRF3
Processo: 5031034-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
467/775)

5031034-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031034-09.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: GILCA NAZARE ALVES LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PRISCILLA MEDEIROS DE ARAUJO BACCILE - DF14128-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - DF32319-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO TERRITORIAL INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou preliminares suscitadas em impugnação e determinou o prosseguimento do feito, com remessa dos autos à contadoria judicial.

O título executivo judicial decorre de ação civil pública que condenou a União e entidades da administração indireta à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores, com trânsito em julgado em 02/08/2019.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença coletiva possui limitação territorial restrita à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; (ii) saber se a parte exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença; e (iii) saber se há óbice ao prosseguimento da execução em razão do trânsito em julgado anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 ou da afetação do Tema Repetitivo no 1.302 do STJ.

III. Razões de decidir

A análise da petição inicial, do aditamento e da sentença não revela qualquer limitação territorial da eficácia do título executivo, sendo a menção ao Estado de Mato Grosso do Sul mera indicação de endereço para citação dos entes demandados.

Inexistem elementos que indiquem erro da União no exercício do contraditório ou que justifiquem restrição territorial da coisa julgada, devendo prevalecer a abrangência nacional da decisão coletiva.

A legitimidade ativa da exequente decorre de sua condição de beneficiária do título judicial, não havendo restrição vinculada à lotação geográfica.

É inviável, em fase de cumprimento de sentença, modificar o alcance de decisão transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada.

A decisão agravada limitou-se a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, inexistindo determinação de expedição de requisitórios.

A afetação do Tema Repetitivo no 1.302 do STJ não enseja a suspensão do feito, por não se tratar de hipótese processual abrangida pela determinação de suspensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença coletiva não possui limitação territorial quando inexistente previsão expressa no título executivo. 2. É vedado, na fase de cumprimento de sentença, restringir o alcance de decisão transitada em julgado. 3. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser promovido por beneficiário independentemente de sua localização geográfica.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 16; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.075 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.302.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031034-09.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PRISCILLA MEDEIROS DE ARAUJO BACCILE - DF14128-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - DF32319-A

AGRAVADO: GILCA NAZARE ALVES LOPES

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de r. decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares arguidas em impugnação e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

O processo de referência (autos no 5003565-43.2024.4.03.6104) cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, instaurado com base em título executivo oriundo da ação civil pública no 0005019-15.1997.403.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF no Estado de Mato Grosso do Sul perante Vara da Justiça Federal em Campo Grande. A sentença determinou a incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionistas.

Em suas razões recursais (ID 342197721), a União alega que a sentença coletiva restringiu os seus efeitos aos servidores públicos federais domiciliados no Estado do Mato Grosso do Sul. Aduz que o artigo 16 da Lei 7.347/1985, declarado inconstitucional (Tema 1.075 do STF), não foi aplicado pelo Juízo sentenciante da ação coletiva, devendo ser respeitada a coisa julgada, havendo limitação territorial no título executivo judicial.

Pondera haver a necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema Repetitivo n.o 1.302 do e. Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente.

Sobreveio decisão que indeferiu a liminar (ID 343842263).

Com contraminuta (ID 345006214).

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à limitação territorial da eficácia da decisão transitada em julgado que serve de título executivo que aparelha a execução.

Discute-se, ainda, a correção da decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares suscitadas pela União em impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito, com remessa dos autos à contadoria judicial.

Do título executivo judicial.

Da leitura dos autos, verifico que o título em discussão condenou a União e as entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em aditamento à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8.622/93 e no 8.627/93. O trânsito em julgado se deu em 02/08/2019.

Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não extraio argumentos que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões de apelação da União.

Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a sentença foi nesse sentido.

Digo-o, ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial, em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o parquet esclareceu agir.

Porém, da leitura do aditamento, percebo que a alusão ao estado de Mato Grosso do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles poderiam ser citados.

Observe-se o print de tela.

Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na limitação territorial do título.

Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que assim expus, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.

Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença.

Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, pondero que a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório excelso.

A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi, por mim, categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo, dentre as quais destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer ângulo que se lhes olhe, não extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o processamento da execução.

Agora, em fase de cumprimento de sentença, é inviável modificar o alcance de decisão transitada em julgado, pois isso, sim, caracterizaria sua violação.

Assim, reconhecida a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, é de se reconhecer a legitimidade da exequente para o presente cumprimento de sentença.

Ademais, da leitura da decisão agravada, verifico que foi determinada tão somente a remessa dos autos à contadoria judicial, sem qualquer menção à expedição de ofícios requisitórios (ID 428390829 do processo de referência):

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para conferência dos valores devidos, considerando as competências pleiteadas, as remunerações indicadas nas fichas financeiras e os consectários legais nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Por fim, em relação ao suscitado Tema Repetitivo n.o 1.302 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico da Corte da Cidadania, verifico que foi determinada tão somente a "suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ", de forma que não há falar em suspensão do feito neste momento processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO TERRITORIAL INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou preliminares suscitadas em impugnação e determinou o prosseguimento do feito, com remessa dos autos à contadoria judicial.

O título executivo judicial decorre de ação civil pública que condenou a União e entidades da administração indireta à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de servidores, com trânsito em julgado em 02/08/2019.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença coletiva possui limitação territorial restrita à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; (ii) saber se a parte exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença; e (iii) saber se há óbice ao prosseguimento da execução em razão do trânsito em julgado anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 ou da afetação do Tema Repetitivo no 1.302 do STJ.

III. Razões de decidir

A análise da petição inicial, do aditamento e da sentença não revela qualquer limitação territorial da eficácia do título executivo, sendo a menção ao Estado de Mato Grosso do Sul mera indicação de endereço para citação dos entes demandados.

Inexistem elementos que indiquem erro da União no exercício do contraditório ou que justifiquem restrição territorial da coisa julgada, devendo prevalecer a abrangência nacional da decisão coletiva.

A legitimidade ativa da exequente decorre de sua condição de beneficiária do título judicial, não havendo restrição vinculada à lotação geográfica.

É inviável, em fase de cumprimento de sentença, modificar o alcance de decisão transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada.

A decisão agravada limitou-se a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, inexistindo determinação de expedição de requisitórios.

A afetação do Tema Repetitivo no 1.302 do STJ não enseja a suspensão do feito, por não se tratar de hipótese processual abrangida pela determinação de suspensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença coletiva não possui limitação territorial quando inexistente previsão expressa no título executivo. 2. É vedado, na fase de cumprimento de sentença, restringir o alcance de decisão transitada em julgado. 3. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser promovido por beneficiário independentemente de sua localização geográfica.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.347/1985, art. 16; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.075 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.302.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão